Tribunal: CARF
Processo: 10880.944986/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
As leis que regem a não cumulatividade das contribuições estipulam que não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero ou com suspensão.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais, documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos mesmos e sua quantificação. Se tais documentos não contém qualquer destaque das contribuições, indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a incidência destes tributos, não é devido o creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo produtivo.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no RESP 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO". DIREITO CREDITÓRIO.
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos II e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos necessários, vinculados e indispensáveis ao processo produtivo, os serviços de calibração.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO.
Os serviços e manutenção de equipamentos de laboratório representam insumos no contexto produtivo da recorrente, pois sem as atividades laboratoriais, a própria consecução da atividade econômica da recorrente restaria comprometida.
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão direito ao creditamento.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos das contribuições, no regime não-cumulativo, como serviços de logística.
DESPESAS PÓS PRODUÇÃO. MANIPULAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MERCADORIAS. ARMAZENAGEM. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Equipara-se à despesa de armazenagem as despesas incorridas com manipulação de mercadorias destinadas a exportação, necessárias à manutenção de sua integridade física ou a seu embarque.
CRÉDITOS. FRETE INTERNO. CUSTO DE PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE.
O frete incorrido na aquisição dos insumos, bem como na transferência de insumos ou mesmo produtos acabados entre os estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITOS. FRETES DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU SEMIACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes de produtos em elaboração ou semiacabados entre estabelecimentos da mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado pelo Sujeito Passivo, que se dá em diversas etapas, mostra-se como item essencial e pertinente à produção, devendo ser reconhecido como insumo.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125.
Conforme disposto na Súmula CARF no 125, não incide correção monetária ou juros sobre os créditos objeto de ressarcimento da COFINS e do PIS não cumulativos.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. BENS DE PEQUENO VALOR OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO. BENFEITORIAS.
Os materiais de construção utilizados em construção, benfeitoria ou reforma, devem ser ativados, independentemente do custo unitário, tendo em vista a sua utilização conjunta e incorporação ao imóvel (artigo 79 e 81, inciso II do Código Civil). Dessarte, os dispêndios com materiais de construção, assim como se dá com as benfeitorias, devem ser contabilizados no ativo imobilizado e, como tais, somente geram direito de crédito da Contribuição ao PIS e COFINS na forma de depreciação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944986/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.879 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa.
Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de
ordem pública.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
As leis que regem a não cumulatividade das contribuições estipulam que não
dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos
com alíquota zero ou com suspensão.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais,
documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos
mesmos e sua quantificação. Se tais documentos não contém qualquer destaque
das contribuições, indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a
incidência destes tributos, não é devido o creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944986/2013-40
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao
processo produtivo.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no RESP 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO".
DIREITO CREDITÓRIO.
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos
aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos
II e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos
necessários, vinculados e indispensáveis ao processo produtivo, os serviços de
calibração.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
LABORATÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO.
Os serviços e manutenção de equipamentos de laboratório representam
insumos no contexto produtivo da recorrente, pois sem as atividades
laboratoriais, a própria consecução da atividade econômica da recorrente
restaria comprometida.
DESPESAS.
OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS
E
DE
ESTADIA.
EXPORTAÇÃO.
CAPATAZIA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão
direito ao creditamento.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos das contribuições, no regime
não-cumulativo, como serviços de logística.
DESPESAS PÓS PRODUÇÃO. MANIPULAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE
MERCADORIAS. ARMAZENAGEM. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Equipara-se à despesa de armazenagem as despesas incorridas com
manipulação de mercadorias destinadas a exportação, necessárias à
manutenção de sua integridade física ou a seu embarque.
CRÉDITOS.
FRETE
INTERNO.
CUSTO
DE
PRODUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O frete incorrido na aquisição dos insumos, bem como na transferência de
insumos ou mesmo produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o
custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITOS.
FRETES
DE
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO
OU
SEMIACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes de produtos em elaboração ou semiacabados entre estabelecimentos
da mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado pelo Sujeito
Passivo, que se dá em diversas etapas, mostra-se como item essencial e
pertinente à produção, devendo ser reconhecido como insumo.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125.
Conforme disposto na Súmula CARF no 125, não incide correção monetária ou
juros sobre os créditos objeto de ressarcimento da COFINS e do PIS não
cumulativos.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. BENS DE PEQUENO
VALOR OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO. BENFEITORIAS.
Os materiais de construção utilizados em construção, benfeitoria ou reforma,
devem ser ativados, independentemente do custo unitário, tendo em vista a sua
utilização conjunta e incorporação ao imóvel (artigo 79 e 81, inciso II do
Código Civil). Dessarte, os dispêndios com materiais de construção, assim
como se dá com as benfeitorias, devem ser contabilizados no ativo imobilizado
e, como tais, somente geram direito de crédito da Contribuição ao PIS e
COFINS na forma de depreciação.

Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por unanimidade de votos,
rejeitar a nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastar as glosas dos créditos, relacionados a seguir, desde que observados os demais requisitos
da lei, dentre os quais, terem sido as operações tributadas pela contribuição e os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, nos seguintes termos: I. Por unanimidade
de votos, os serviços de (i) carga e descarga (insumos e matérias-primas); (ii) calibração de
equipamentos, (iii) calibração de equipamentos de qualidade; (iv) manutenção de equipamentos
de laboratório; e (v) fretes de entradas e os de transferência de insumos e matérias-primas (semi-
elaborados) entre estabelecimentos e que foram impugnados. II. Por maioria de votos, os
serviços de (a) capatazia e portuários, e (b) armazenagem (no mercado externo e transbordo
industrial de insumos) e que foram impugnadas. Vencidos os conselheiros Mara Cristina
Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que negavam provimento aos serviços dos itens.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

Acórdão no 3201-007.873, de 24 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.944979/2013-48, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
/Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não cumulativos.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto (é do contribuinte o
ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito utilizado por meio de desconto,
restituição ou ressarcimento e compensação; nos processos administrativos referentes a
reconhecimento de direito creditório, deve o contribuinte, em sede de contestação ao feito fiscal,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não
reconhecer, ou reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido; as hipóteses de crédito no
âmbito do regime não cumulativo de apuração da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP são
somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e
encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização
de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional; no regime não cumulativo da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP somente são
considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e
lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou
no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica,
aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
destinados à venda; é vedado o direito a créditos da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não
cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição; a
teor da legislação de regência da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP não cumulativa,
somente é permitida a tomada de créditos em relação aos custos com armazenagem de
mercadoria e frete se estes decorrerem de uma operação de venda e forem arcados pelo
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

vendedor; o crédito previsto no art. 1o, inciso XII, da Lei no 11.774/2008 somente prevê a
apuração de crédito pelo valor de aquisição nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e prestação de serviços,
não contemplando as aquisições de materiais destinados à construções e edificações de prédios e
instalações industriais).
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário de
forma hábil e tempestiva, reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a
integral restituição/ressarcimento da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em
síntese:
As glosas sobre as aquisições de sebo bovino e crédito presumido foram
objeto de contestação em processo administrativo próprio, e o pleito já
foi lá deferido;
O acórdão discutido deixou de se manifestar sobre a oposição a
determinadas glosas, de tal sorte que deve ser anulado;
Não se justificam as glosas mantidas em relação aos itens especificados
na reclamação;
Deve incidir taxa Selic sobre o ressarcimento.
O processo foi convertido em diligência, para que a unidade preparadora reúna
todos os processos do mesmo período (mercado interno, mercado externo e crédito presumido),
tanto de PIS como de Cofins, ainda que em algum deles já tenha decisão transitado em julgado.
Consta Despacho de Diligência atestando o cumprimento da diligência
determinada em Resolução.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Passa-se, então, à análise dos tópicos recursais.
- Preliminar: omissão da decisão recorrida sobre a oposição às glosas relativas à
redução da base de cálculo dos bens utilizados como insumos importação
Não assiste razão ao pleito recursal.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente trouxe tópico de defesa sobre
a matéria, assim intitulado:
“iii) Da incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo dos bens
utilizados como insumos importação”
Tal circunstância é corroborada pelo contido no relatório da decisão recorrida, conforme
a seguir consignado:
“iii) Da incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo dos bens
utilizados como insumos importação
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

Alega que foi indevidamente utilizado como fundamento da glosa o disposto na
Instrução Normativa da RFB n° 1.401, de 09/10/2013, quando a Instrução
Normativa que regulava a matéria no período analisado era a de n° 572 de 22 de
novembro de 2005, a qual autoriza a adoção da base de cálculo aplicada, que
correspondia também à época à base de cálculo da apuração das contribuições.”
Diz em recurso a Recorrente que o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre tal
alegação.
Tal afirmação não condiz com a realidade dos autos. A decisão recorrida apreciou a
matéria nos seguintes termos;
“No tópico iii) Da incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo
dos bens utilizados como insumos importação de sua manifestação a Recorrente
contesta a glosa alegando que teria sido usado como fundamento a Instrução
Normativa RFB n° 1.401, de 09/10/2013, quando a IN que regulava a matéria no
período analisado era a de n° 572 de 22 de novembro de 2005, a qual autoriza a
adoção da base de cálculo aplicada.
Como se vê, tal alegação é impertinente ao caso haja vista não ter sido negado o
direito ao crédito; a glosa se deu em relação as diferenças identificadas entre os
valores informados pela interessada no memorial de cálculo apresentados e as
informações contidas nos sistemas de controle de importações da RFB,
diferenças estas demonstradas pela Fiscalização mas não contestadas pela
interessada.
Diante disso, mantém-se a glosa.”
Assim, não há a omissão alegada pela Recorrente, pois a decisão recorrida
expressamente se manifestou sobre o tema.
Estando a decisão fundamentada não é o caso de se acolher a tese de nulidade. Assim
tem decidido o CARF:
“Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 19/08/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
O fato de a decisão recorrida ter apreciado a questão e decidido de forma
contrária à pretensão do contribuinte e com argumentos dos quais discorda não
caracteriza falta de motivação.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto
no 70.235/1972. (...)” (Processo no 11128.725765/2015-21; Acórdão no 3201-
005.281; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
24/04/2019)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
(...)
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a
decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação. (...)” (Processo no
10875.909525/2009-13; Acórdão no 3302-008.154; Relator Conselheiro Vinícius
Guimarães; sessão de 30/01/2020)
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida.

- Considerações iniciais ao mérito
Em relação ao mérito do recurso, algumas considerações introdutórias se fazem
necessárias.
Marco Aurélio Grecco (in "Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS",
Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo Horizonte:
Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do
produto ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que
um dos dois adquira determinado padrão desejado.
O escólio de Aliomar Baleeiro é elucidativo para a questão posta em debate:
"É uma algaravia de origem espanhola, inexistente em português, empregada por
alguns economistas para traduzir a expressão inglesa "input", isto é, o conjunto
dos fatores produtivos, tais como matérias-primas, energia, trabalho, amortização
de capital, etc, empregados pelo empresário para produzir o "output" ou o
produto final (...)" (Direito Tributário Brasileiro, Forense Rio de Janeiro, 1980,
9a edição, pág. 214)
O Superior Tribunal de Justiça entende que são ilegais as Instruções Normativas
247/2002 e 404/2004 que embasaram a decisão recorrida, conforme a seguir:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II,
DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses
jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica multa a
embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002
- Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o,
I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins, que restringiram
indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n.
10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de creditamento na
sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em
vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não corresponde
exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na
legislação do Imposto de Renda - IR, por que demasiadamente elastecidos.
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o,
II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou
que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa
na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é,
cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial
perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios
sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence,
as exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam
na própria impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do
produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento
de suas atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a
proliferação de microorganismos na maquinaria e no ambiente produtivo que
agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios para o consumo. Assim,
impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para contemplar, no
creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de
dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de
gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido." (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
29/06/2015)
Imperioso esclarecer que por ocasião do julgamento do RESP no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo a Corte Superior assim se posicionou sobre a matéria:
"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte." (REsp 1221170/PR, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Excerto do voto proferido pelo Conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda, no processo
10247.000002/2006-63 é elucidativo para o caso em debate:
"Portanto, “insumo” para fins de creditamento do PIS e da COFINS não
cumulativos, partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica
das próprias normas instituidoras de tais tributos (Lei n° 10.637/2002 e
10.833/2003), deve ser entendido como todo custo, despesa ou encargo
comprovadamente incorrido na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e que tenha relação e
vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo, para sua
identificação, das especificidades de cada processo produtivo."
Ainda, de processo relatado pelo Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CONCEITO DE INSUMO.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que
MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica
como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas
necessárias à atividade da empresa. Sua justa medida caracteriza-se como o elemento
diretamente responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda
que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as
demais exigências legais." (Processo 11065.101167/2006-52; Acórdão 9303-005.612;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 19/09/2017).
Tecidas tais considerações, passa-se à análise individualizada das glosas efetivadas,
conforme tópicos da peça recursal.

- Da incorreção da glosa relativa aos bens utilizados como insumos
A Autoridade Fiscal glosou os valores das notas fiscais eletrônicas emitidas para a
Recorrente contendo o Código de Situação Tributária - CST próprio para informar
aquisições feitas com isenção, suspensão ou sujeitas à alíquota zero Contribuição para o
PIS e da COFINS.
Por sua vez, a Recorrente aduz que as consultas realizadas pelo AFRFB demonstram
apenas erro por parte do fornecedor, posto que nem a operação, nem o produto
adquirido encontram amparo para serem realizadas na forma como descrita. Defende
que qualquer prejuízo por eventual recolhimento a menor de tributo pelo fornecedor
deve ser exigido dele, e não através de glosa na apuração de créditos.
Correta a decisão recorrida, razão pela qual deve ser reproduzida:
“Não há como acolher esse argumento de defesa.
Inicialmente, em sendo do contribuinte o ônus de comprovar o seu direito ao
crédito pleiteado perante ao Fisco, é de sua inteira responsabilidade as
informações contidas nos documentos fiscais das operações incluídas na base de
cálculo deste. Sobre isso remete-se ao item 1 deste voto.
Sobre a Nota Fiscal é importante notar que por estar a sua emissão e utilização
imbuída de formalismos e rigores estabelecidos legalmente, portanto de
observação obrigatória pelos contribuintes, consiste, por excelência, do meio
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

próprio para registrar e comprovar as operações comerciais das empresas,
principalmente aquelas tributáveis e as capazes de gerar créditos no âmbito de
cada tributo. As notas fiscais, portanto, fazem prova perante o fisco, para todos e
quaisquer fins, das operações que representam, na medida em que gozam de
presunção (relativa) de veracidade, presunção esta somente afastada, por quem o
pretenda, por meios hábeis e bastantes para tanto.
Assim é que, diante de expressa vedação legal ao crédito a partir da aquisição de
bens não sujeitos ao pagamento da contribuição (§ 2o do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003), não há como restabelecer a glosa com base na mera
alegação de erro nos CST das notas fiscais de aquisição, desacompanhada de
qualquer meio de prova.”
É de se dizer que a nota fiscal é o documento que comprova a operação realizada e, no
caso presente, a glosa se deu justamente pelo fato de as aquisições terem se dado sem o
pagamento da contribuição.
É sabido que não dá direito a crédito aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, nos termos da legislação que rege a matéria.
A adequação e correção das notas fiscais são essenciais para o reconhecimento do
crédito postulado. Neste sentido colaciono os seguintes precedentes:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração da Cofins
e da contribuição para o PIS/Pasep não cumulativas as aquisições de insumos
comprovadas por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento
hábil e idôneo para se comprovar a aquisição.
(...)
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 11080.007387/2007-83; Acórdão no
3201-000.934; Relatora Conselheira Judith do Amaral Marcondes Armando;
Relator ad hoc Paulo Sergio Celani; sessão de 22/03/2012)

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E PIS E
COFINS NÃO CUMULATIVOS. DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados no cálculo dos créditos na apuração das
contribuições para o PIS e COFINS não cumulativos as aquisições de insumos
comprovadas por documentos fiscais adequados. A nota fiscal é o documento
hábil e idôneo para se comprovar tais aquisições. (...)” (Processo no
13004.000019/2005-81; Acórdão no 3201-007.256; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 24/09/2020)
No mesmo sentido:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à
existente na Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a
créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
(...)
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais,
documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos
mesmos e sua quantificação. Se tais documentos não contem qualquer destaque
das contribuições, indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a
incidência destes tributos, não é devido o creditamento, independentemente do
emitente não ter feito constar tal fato no campo Observações. (...)” (Processo no
10783.910854/2012-31; Acórdão no 3401-007.464; Relator Conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares; sessão de 17/03/2020)
Assim, a aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição (§ 2o do art. 3o
das Leis no’s 10.637/2002 e 10.833/2003), não há como se reverter a glosa com base no
argumento de nos CST das notas fiscais de aquisição, desacompanhada de qualquer
meio de prova.
Esta Turma de Julgamento possui precedentes no sentido de que não dão direito ao
crédito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições,
dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero ou com suspensão,
conforme precedentes a seguir colacionados:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. ALÍQUOTA ZERO.
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As leis que regem a não cumulatividade das contribuições estipulam que não dá
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos
com alíquota zero ou com suspensão. (...)” (Processo no 10980.722973/2017-17;
Acórdão no 3201-006.152; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de
20/11/2019)

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
INSUMOS
ADQUIRIDOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos
com alíquota zero.” (Processo no 10410.901489/2014-74; Acórdão no 3201-
006.043; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 23/10/2019)

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
(...)
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o
crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. (...)” (Processo no 10166.721554/2010-95; Acórdão no 3201-
003.660; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de
18/04/2018)
Nestes termos, voto por negar provimento ao tópico recursal.

- Da incorreção das glosas sobre os serviços utilizados como insumos
1. Serviços de carga e descarga
Defende a Recorrente que os serviços são essenciais para operacionalizar e estocar
matérias-primas em armazéns gerais e depósitos fechados da empresa, visando o
adequado tratamento das matérias-primas e insumos a serem aplicados no processo de
produção e que o setor de aplicação é o industrial - armazenamento de matérias-primas
destinadas a industrialização.
Compreendo que tais serviços geram o direito de crédito para a empresa, ante o
argumento de que são realizados nos armazéns gerais e depósitos fechados da
Recorrente.
Este é o entendimento desta Turma de Julgamento, em composição diversa da atual,
conforme precedentes a seguir:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS
E
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
(...)
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO"
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos
aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos II
e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.” (Processo no
13830.903548/2011-43; Acórdão no 3201-006.766; Relator Conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo; sessão de 24/06/2020)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
(...)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
(...)
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS,
MATERIAL
PARA
MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA, SERVIÇOS
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

DE CARGA E DESCARGA, PNEUS, CONSERTO DE PNEUS, PEDÁGIOS,
SEGURO DA FROTA, SEGURO DA CARGA, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,
FRETES E CARRETOS.
Diante do objeto social do Recorrente e da legislação de regência, dão direito a
crédito das contribuições não cumulativas os gastos com combustíveis, material
para manutenção, serviços de manutenção da frota, serviços de carga e descarga,
pneus, conserto de pneus, pedágios, seguro da frota, seguro da carga, locação de
veículos e com fretes e carretos, por guardarem intrínseca relação com a
atividade principal da pessoa jurídica, observados os requisitos da lei. (...)”
(Processo no 10970.720198/2018-65; Acórdão no 3201-006.592; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 17/02/2020)
Em contemporânea decisão, esta Turma em processo de relatoria do Conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo (processo no 16349.000210/2009-43; Acórdão no 3201-
007.209; sessão de 22/09/2020), por unanimidade de votos, concedeu o crédito em
relação aos gastos incorridos serviços de carga e descarga. Do voto proferido reproduzo
a seguinte passagem:
“Os serviços de transporte, carga e descarga internos dão direito ao crédito. Cito
jurisprudência do CARF.
CARF, Acórdão no 3402-006.998 do Processo 11020.720137/2017-19 Data
25/09/2019 INSUMO. TRANSPORTE DE CARGAS. MÃO DE OBRA
TERCEIRIZADA. CARGA E DESCARGA. Permitem a apuração de crédito
da não cumulatividade do PIS e da COFINS na modalidade aquisição de
insumos os dispêndios da pessoa jurídica com a contratação de empresa de
trabalho temporário para disponibilização de mão de obra temporária
aplicada na prestação de serviços a terceiros.
Diante do exposto, voto por reverter a glosa dos serviços de carga e descarga
internos no contexto da documentação comprobatória acostada aos autos.”
Assim, voto por reverter a glosa em relação aos gastos incorridos com serviços de carga
e descarga.

2. Manutenção/Conservação áreas e edifícios
Aduz a Recorrente que são serviços aplicados visando a manutenção dos parques
industriais, para que se tenha qualidade e a adequada performance do processo
produtivo, sendo que a necessidade de manutenção das edificações, visam também a
manutenção das máquinas e equipamentos empregados no processamento de matérias-
primas utilizadas na produção, sendo aplicado nos setores industrial e de
armazenamento.
Com relação a glosa apontada, a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade
nem a glosa nem a decisão recorrida em suas íntegras, faltando-lhe, portanto,
dialeticidade. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
Limita-se a dizer as glosas são equivocadas e indevidas, tendo em vista que todos os
itens elencados pela fiscalização também estão diretamente ligados ao processo
produtivo.
Nos dispêndios incorridos com manutenção e conservação de áreas e edifícios compete
a parte Recorrente, tanto em Manifestação de Inconformidade, quanto em sede de
Recurso Voluntário trazer em maiores detalhes quais são os gastos incorridos e sua
utilização.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido decide o CARF:
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-
006.913; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de
25/09/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-
000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
Some-se a isto o fato de em nenhuma manifestação da Recorrente constarem razões
específicas pelas quais teria defendido de modo justificado que tais dispêndios
constituiriam insumos em sua atividade, não sendo possível, com precisão, enquadrar
tais gastos como insumos, sendo genéricas as razões de defesa, sem adentrar com a
profundidade e individualização devidas na questão da pertinência e essencialidade dos
gastos incorridos com o seu processo produtivo.
Assim, acrescido ao fato de ausência de prova não há como se deferir o pleito recursal
em tal matéria.
Sobre a necessidade de o contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou os
serviços são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, esta Turma, por
unanimidade de votos, em contemporâneas decisões, assim deliberou:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os
elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao
processo produtivo." (Processo no 10783.914097/2011-94; Acórdão no 3201-
004.245; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
26/09/2018)
Do voto do Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, destaco:
"Dessa forma, não comprovado pelo contribuinte a essencialidade dos serviços
glosados em atividades produtivas da fabricação dos produtos destinados à
venda, e tampouco se enquadrarem no conceito de insumos previsto nos
dispositivos do art. 3o da Lei no 10.8333/2003, não há permissivo para o
creditamento."
De relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS.
BENS
E
SERVIÇOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Geram direito ao crédito no regime não cumulativo do Pis e da Cofins as
aquisições bens e serviços como insumos, desde que devidamente comprovada
sua essencialidade e relevância ao processo produtivo do contribuinte. (...)”
(Processo no 10314.720210/2017-94; Acórdão no 3201-005.217; Relatora
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de 28/03/2019)
Ainda do CARF:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012PIS
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSUMOS.
CRÉDITOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E NECESSIDADE.
A legislação do PIS e da COFINS não-cumulativos estabelecem critérios
próprios para a conceituação de “insumos” para fins de tomada de créditos, não
se adotando os critérios do IPI e do IRPJ.“Insumo” para fins de creditamento do
PIS e da COFINS não-cumulativos é todo o custo, despesa ou encargo
comprovadamente incorrido na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda (critério da
essencialidade), e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério
relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada
segmento econômico. (...)" (destaque nosso) (Processo no 19311.720352/2014-
11; Acórdão no 3401-005.291; Relator Conselheiro André Henrique Lemos;
sessão de 29/08/2018)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA. DISPÊNDIOS
COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito ao
crédito pleiteado incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os
dados que se encontram ao seu alcance. Cabe ao contribuinte comprovar a
existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação, no caso, a
legitimidade do crédito alegado em contraposição ao lançamento." (Processo no
11080.015203/2007-59; Acórdão no 3301-004.982; Relatora Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 27/07/2018)
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

Em processo de minha relatoria:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao
processo produtivo. (...)” (Processo no 10280.900248/2014-31; Acórdão no 3201-
004.480; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
28/11/2018)
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

3. Manutenção/Conservação máquinas e equipamentos
Conforme peça recursal, são serviços aplicados visando a manutenção das máquinas e
equipamentos industriais, para que se tenha qualidade e a adequada performance do
processo produtivo, sendo que, a falta de manutenção das máquinas e equipamentos
podem insurgir em prejuízos dentro do processo produtivo, e que os setores de aplicação
são o industrial e de armazenamento.
Para evitar o enfado, reporto-me aos argumentos esgrimidos no tópico anterior.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

4. Serviços de calibração de equipamentos
Novamente, defende a Recorrente que são serviços aplicados com vistas a manutenção
das máquinas e equipamentos industriais, para que se tenha qualidade e a adequada
performance do processo produtivo, sendo que, a falta de manutenção das máquinas e
equipamentos podem insurgir em prejuízos dentro do processo produtivo. Tais serviços
são aplicados nos setores industrial e de armazenamento.
A calibração pode ser conceituada como sendo:
“Conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação
entre os valores indicados por um equipamento de medição ou valores
representados por uma medida materializada ou um material de referência e os
valores correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões” (https://accmetrologia.com.br/o-que-e-calibracao-e-sua-importancia-no- processo-e-na-qualidade/)
O VIM – Vocabulário Internacional de Metrologia define a calibração como sendo:
“Operação que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira etapa,
uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões e
as indicações correspondentes com as incertezas associadas; numa segunda
etapa, utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando a obtenção
dum resultado de medição a partir duma indicação.” (https://certificacaoiso.com.br/calibracao-tudo-o-que-voce-precisa-saber/)
A importância da calibração pode ser exemplificada nos seguintes termos:
“O trabalho de calibração autentica o desempenho do equipamento com a ajuda
de instrumentos de medição em vários processos. Ele garante que os
equipamentos sejam capazes de fornecer os resultados desejados de forma
precisa, por meio de uso de instrumentos de controle e instrumentação que
garantem diversos benefícios com a calibração e ensaio de materiais.”
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

(https://qualyteam.com/pb/blog/a-importancia-da-calibracao-e-manutencao-de-
equipamentos/)
Compreendo que os serviços de calibração de equipamentos se adequam ao decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.221.170/PR.
Assim, voto por reverter a glosa em relação aos dispêndios incorridos com serviços de
calibração de equipamentos.

5. Calibração de equipamentos de qualidade
Diz a Recorrente que tais serviços são aplicados visando a manutenção dos
equipamentos industriais destinados ao controle de qualidade para a análise dos
produtos durante o processo de fabricação, tendo como setor de aplicação o industrial.
Para evitar o enfado, adoto os mesmos fundamentos postos no item anterior e voto por
reverter a glosa os gastos efetivados com serviços de calibração de equipamentos de
qualidade.

6. Serviços em obras ou manutenções elétricas
A tese recursal está centrada no argumento de que os serviços são aplicados em
manutenção elétrica dos parques industriais, para que se tenha qualidade e a adequada
performance do processo produtivo, sendo que a necessidade de manutenção das
instalações elétricas, visa também a manutenção das máquinas e equipamentos
utilizados não processo produtivo, com aplicação no setor industrial.
Novamente, a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade nem a glosa nem
a decisão recorrida em suas íntegras, faltando-lhe, portanto, dialeticidade.
Nos dispêndios incorridos com serviços em obras ou manutenção elétricas,
considerando a sua extensão, deve a parte Recorrente trazer em maiores detalhes quais
são os gastos incorridos e sua utilização no proposito de comprovar o seu direito.
Reporto-me, assim, as considerações já tecidas em tópico precedente para negar
provimento ao Recurso Voluntário no tema.

7. Serviços manutenção de equipamentos de laboratório
Defende a Recorrente que tais serviços são aplicados para a manutenção dos
equipamentos de análises laboratoriais, destinados ao controle de qualidade para a
análise dos produtos durante o processo de fabricação, sendo aplicados no setor
industrial.
Embora a questão tenha sido abordada de modo sucinto pela Recorrente compreendo
que no caso é possível o provimento.
Considerando que a Recorrente é empresa que se dedica à produção e comercialização
de grãos, farelos e óleos vegetais e biodiesel para o mercado interno e externo, os
serviços de análise laboratoriais e, via de consequência, a manutenção nos
equipamentos que realizam tais verificações são imprescindíveis ao seu escopo.
O CARF possui precedentes em tal sentido:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de
serviços realizados pelo sujeito passivo. Tal entendimento restou
consubstanciado pelo STJ, no REsp n.o 1.221.170/PR, julgado sob o rito do art.
sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, sendo, assim, de aplicação obrigatória
pelos membros do CARF, em face do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF).
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/2018, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade principal da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nessa linha, despesas com publicidade e propaganda e com manutenção de ECF
não se enquadram no conceito de insumos, tendo em vista que não se afiguram
como essenciais e necessários quando analisados à luz da atividade-fim da
recorrente.
(...)
CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. ITENS DE LABORATÓRIO.
DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Os materiais de laboratório representam insumos no contexto produtivo da
recorrente, pois sem as atividades laboratoriais, a própria consecução da
atividade econômica da recorrente, consistente na produção de açúcar e álcool,
restaria comprometida. (Processo no 16004.720334/2012-45; Acórdão no 3302-
010.033; Relator Conselheiro Vinícius Guimarães; sessão de 17/11/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A
CRÉDITO.
DESPESAS
INCORRIDAS
COM
LOCAÇÃO
DE
INDUMENTÁRIA, ANÁLISE LABORATORIAL DE PRODUTOS, LIMPEZA
OPERACIONAL DE FRIGORÍFICO E GESTÃO ENERGÉTICA DE
MAQUINÁRIO DE PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE.
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art.
3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo
ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária,
portanto, capaz de gerar créditos de COFINS, in caso, capaz de gerar crédito de
PIS E COFINS referente a despesas incorridas com análise laboratorial de
produtos, limpeza operacional do frigorífico, locação de indumentária utilizada
dentro do setor produtivo e gestão energética do maquinário da produção. (...)”
(Processo no 13053.000060/2010-39; Acórdão no 9303-009.729; Relator
Conselheiro Demes Brito; sessão de 11/11/2019)
Como dito, se é possível o reconhecimento do direito creditório com os materiais de
laboratório, o mesmo raciocínio vale para os gastos de manutenção nos equipamentos
laboratoriais.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito ao crédito em relação aos valores gastos com serviços de manutenção de
equipamentos de laboratório.
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

8. Exportação capatazias e serviços portuários
Sustenta a tese de defesa que são serviços utilizados na operacionalização dos produtos
destinados à exportação, serviços estes, imprescindíveis para a realização das vendas ao
mercado externo via portos, tendo como os setores de aplicação, o industrial e o de
vendas.
Com razão a Recorrente quando afirma que tem como uma das suas principais receitas,
as vendas de produtos destinados ao mercado externo, sendo a contratação desses
serviços, necessários e imprescindíveis para a efetivação de suas operações, com a
remessa de seus produtos para o porto de exportação, a descarga, o armazenamento e os
serviços de embarque nos navios, quando destinados ao mercado externo, sem o que,
não haveria a possibilidade de serem realizadas, devendo, portanto, estes serviços serem
considerados passíveis de credito da contribuição aqui discutida, tomando como
premissa a essencialidade do serviço à atividade exercida.
Minha compreensão é que tais serviços geram direito ao crédito tanto em relação as
operações de exportação, quanto nas de importação.
Esta Turma de Julgamento em composição diversa da atual, já teve a oportunidade de
analisar a matéria em apreço, decidindo que as despesas incorridas com serviços de
movimentação portuária geral direito ao crédito da contribuição.
Neste sentido, colaciono os precedentes a seguir:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2005
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos.
(...)
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS.
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão
direito ao creditamento.” (Processo no 13888.003085/2005-12; Acórdão no 3201-
006.374; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
18/12/2019)

Recentemente, no processo no 10820.720020/2010-81 (Acórdão no 3201-007.345) de
relatoria do Conselheiro Márcio Robson Costa foi revertida a glosa das despesas
portuárias na exportação, com serviços de embarque do açúcar em navios e serviços de
despacho aduaneiro; vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes
Cito, também, a seguinte decisão:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM
DIREITO A CRÉDITO.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos, cf. art. 3o incisos I
e II, que geram direito a crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo ou
à prestação dos serviços. As despesas gerenciais, administrativas e gerais, ainda
que essenciais à atividade da empresa, não geram crédito de Pis e Cofins no
regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS
EM IMPORTAÇÃO.
Os
dispêndios
com
desestiva,
descarregamento,
movimentação
e
armazenagem de insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos
insumos, e como tais, geral direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não
cumulativo.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS FORMAIS
O aproveitamento de crédito de Pis e Cofins, no regime não cumulativo, em
períodos posteriores ao de competência, é permitido pelo §4o do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (nosso destaque) (Processo no
11543.100064/2005-10; Acórdão no 3201-003.170; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 27/09/2017)
Do voto condutor, destaco:
“Conforme relata a recorrente, trata-se de dispêndios que englobam gastos com
desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem alfandegada,
prestados por pessoas jurídicas no Brasil, na importação.
O Fisco considerou tais dispêndios como comerciais, distintos de dispêndios de
produção, e por isso os glosou.
Divirjo dessa interpretação. Conforme o preâmbulo teórico conceitual de
insumos, os gastos vinculados à aquisição de insumos geram direito a crédito,
sob a insígnia de custo da mercadoria ou do insumo. Tradicionalmente aceita-se
o frete na aquisição do insumo como componente de seu custo. Ora, aqui, as
despesas relacionadas à operação física de importação – desestiva,
descarregamento, movimentação – têm a mesma natureza contábil do frete, como
custo do insumo.”
A Turma, ainda, por maioria de votos, em processo no qual fui designado para redação
do voto vencedor, deu provimento para Recurso Voluntário em tal matéria, conforme
ementa a seguir:
“NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. Ensejam a nulidade apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem
de insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como
tais, geral direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo. Os
serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são
imprescindíveis para as atividades da Recorrente, onde ocorrerá efetivamente o
processo produtivo de seu interesse. A subtração dos serviços de movimentação
portuária privaria o processo produtivo da Recorrente do próprio insumo
importado.” (Processo no 16349.000189/2009-86; Acórdão no 3201-007.206;
Relator Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo; sessão de 22/09/2020)
Entendo, também, que tais despesas podem ser enquadradas como despesas de logística
e mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste sentido, fundamento com decisão
desta Turma, em composição distinta da atual, proferida por maioria de votos e
ementada nos seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
(...)
DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os
gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito.
Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação
interna ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na
operação de venda também geram o direito de crédito, conforme inciso IX do
artigo
3o
das
Leis
10.833/2003
e
10.637/2002.”
(Processo
no
10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani Vieira; sessão de
28/08/2018)
Tem-se, também, a seguinte decisão que vai ao encontro do postulado pela Recorrente:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011PIS/COFINS. STJ. CONCEITO
ABSTRATO. INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO
PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu
pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito abstrato de
insumo para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts.
3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002) deve ser aferido segundo os
critérios de essencialidade ou de relevância para o processo produtivo, os quais
estão delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa.
(...)
PIS/COFINS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS. VINCULADOS AOS INSUMOS
IMPORTADOS. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são
imprescindíveis para que estes cheguem até estabelecimento da recorrente, onde
ocorrerá efetivamente o processo produtivo de interesse. A subtração desse
serviço portuário privaria o processo produtivo da recorrente do próprio insumo
importado.
Sob essa ótica, se os serviços portuários aplicados diretamente aos insumos
importados podem ser também considerados serviços essenciais ao processo
produtivo da recorrente, e não sejam qualificados como despesas gerais da
empresa, cabível é o direito de crédito das contribuições em face de tais serviços,
independentemente do creditamento em face dos insumos importados. (...)”
(Processo no 10783.901346/2015-13; Acórdão no 3402-007.190; Relatora
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de 17/12/2019)
Em complemento, novamente, sirvo-me do recente entendimento firmado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-008.304:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Data
do fato gerador: 31/03/2005 CUSTOS/DESPESAS. LAVOURA CANAVIEIRA.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
(...)DESPESAS.
OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS
E
DE
ESTADIA.
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Especificamente com relação a capatazia adoto como fundamento precedente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2010
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESCARGA DE
CARVÃO,
ARMAZENAGEM
E
CAPATAZIA.
CUSTOS/DESPESAS.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com equipamentos de proteção individual,
descarga de carvão, armazenagem e capatazia, vinculados ao escoamento dos
insumos do porto, por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, e do
disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, constituem insumos do
processo industrial do contribuinte, para efeitos de aproveitamento de créditos da
contribuição.
(...)” (Processo no 15504.726398/2014-18; Acórdão no 9303-008.645; Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 15/05/2019)
No mesmo sentido:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2010
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
(...)
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CAPATAZIA.
Os serviços de capatazia e estivas geram créditos de Cofins, no regime não-
cumulativo, como serviços de logística, respeitados os demais requisitos da Lei.”
(Processo no 10880.723245/2014-16; Acórdão no 3302-006.736; Relator
Conselheiro Raphael Madeira Abad; sessão de 27/03/2019)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas em relação aos gastos incorridos com capatazia e serviços portuários.

9. Aluguéis industriais
A Recorrente argumenta que são serviços de locação de máquinas e equipamentos
industriais utilizados na produção de bens destinados a venda e nas montagens de
máquinas e equipamentos, com aplicação nos setores industrial e de vendas.
Trata-se de inovação recursal.
A Recorrente não trouxe tal alegação em sede de Manifestação de Inconformidade.
A decisão recorrida deixou claro que a contribuinte deixou de impugnar a matéria, nos
termos a seguir consignados:
“Matérias incontestes
Dos valores informados a título de Bens e serviços utilizados como insumos não
foram contestadas as glosas de: a) aquisições de Sebo Bovino (NCM
1502.10.11); b) itens sem a descrição do produto e do número da NCM; c)
aquisição de bois; c) aquisição de fertilizantes; d) aquisição de materiais que não
integram o processo produtivo da empresa tais como vacinas, sal mineral, ração
bovina dentre outros.
Dos valores informados a título de Serviços utilizados como insumos, os
valores de aluguéis de máquinas e equipamentos.” (nosso destaque)
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim
prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Significa dizer que as matérias objeto do despacho decisório que não foram contestadas
por ocasião da Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa, tornaram-
se definitivas na esfera do processo administrativo fiscal tributário.
Assim, voto por não conhecer das razões recursais do tópico.

- Serviços de armazenagem (armazenagem mercado externo e serviços de
armazenagem/transbordo industrial)
Argumentou a Recorrente, em relação a armazenagem mercado externo que são
serviços de armazenagem de produtos destinados a formação de lote de venda por
exportação. Esta armazenagem pode ser realizada em locais portuários, ou não havendo
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

capacidade de armazenamento nos portos, o armazenamento é realizado em armazéns
próximos ou no trajeto do produto ao porto, com aplicação nos setores industrial e de
vendas.
Já no que se refere ao serviços de armazenagem/transbordo industrial são serviços de
armazenagem e transbordo de insumos destinados a produção. Esta armazenagem ou
transbordo são realizados para estocagem e pesagem dos insumos adquiridos durante a
safra, para posterior industrialização na fabricação de produtos, com aplicação nos
setores industrial e de vendas.
Os dispêndios em questão, pelos mesmos fundamentos contidos no item “8. Exportação
capatazias e serviços portuários” geram o direito ao crédito da contribuição.
Acrescento o entendimento jurisprudencial do CARF sobre o tema:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido a` luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
(...)
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DESPESAS PÓS
PRODUÇÃO. MANIPULAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MERCADORIAS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Equipara-se à despesa de armazenagem as despesas incorridas com manipulação
de mercadorias destinadas a exportação, necessárias à manutenção de sua
integridade física ou a seu embarque, incorridas na zona primária ou na zona
secundária, possibilitando o direito a crédito do PIS e da Cofins. (...)” (Processo
no 11080.906101/2013-92; Acórdão no 3301-008.875; Relator Conselheiro
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes; Redatora Conselheira Liziane
Angelotti Meira; sessão de 23/09/2020)
Especificamente em relação ao transbordo de insumos adoto o entendimento desta
Turma em decisão de relatoria do Conselheiro Leonardo Lima Correia Macedo:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
(...)
SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO"
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos
aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos II
e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.” (Processo no
13830.903548/2011-43; Acórdão no 3201-006.766; Relator Conselheiro
Leonardo Lima Correia Macedo; sessão de 24/06/2020)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas em relação aos gastos incorridos com serviços de armazenagem (armazenagem
mercado externo e serviços de armazenagem/transbordo industrial de insumos) e que
foram impugnadas.

Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

- Da incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo dos bens
utilizados como insumos importação.
No tópico me reporto ao contido na decisão recorrida:
“No tópico iii) Da incorreção da glosa em relação à redução da base de cálculo
dos bens utilizados como insumos importação de sua manifestação a Recorrente
contesta a glosa alegando que teria sido usado como fundamento a Instrução
Normativa RFB n° 1.401, de 09/10/2013, quando a IN que regulava a matéria no
período analisado era a de n° 572 de 22 de novembro de 2005, a qual autoriza a
adoção da base de cálculo aplicada.
Como se vê, tal alegação é impertinente ao caso haja vista não ter sido negado o
direito ao crédito; a glosa se deu em relação as diferenças identificadas entre os
valores informados pela interessada no memorial de cálculo apresentados e as
informações contidas nos sistemas de controle de importações da RFB,
diferenças estas demonstradas pela Fiscalização mas não contestadas pela
interessada.
Diante disso, mantém-se a glosa.”
Não trouxe a Recorrente em sede de Recurso Voluntário nenhum elemento hábil capaz
de alterar o decidido pela Delegacia Regional de Julgamento, razão pela qual, voto por
negar provimento na matéria.

- Da incorreção da glosa em relação aos serviços de fretes de entradas e
transferência de insumos e matérias-primas (semi-elaborados) entre estabelecimentos.
A decisão recorrida perfilhou o entendimento de que somente dão direito ao crédito em
relação aos serviços de fretes se estes decorrerem de uma operação de venda e forem
arcados pelo vendedor.
Nesta matéria, tem razão a Recorrente.
Em relação aos fretes de entradas comungo o entendimento retratado nas decisões a
seguir:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
CRÉDITOS EXPORTAÇÃO. FRETE INTERNO. CUSTO DE PRODUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O frete incorrido na aquisição dos insumos, bem como na transferência de
insumos ou mesmo produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo
do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.” (Processo no 12585.720234/2011-93; Acórdão no
3301-008.737; Relator Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior; sessão de
22/09/2020)

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A
AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte
de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado,
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o
10.625/2004. (...)” (Processo no 14112.720142/2015-29; Acórdão no 3402-
007.825; Relator Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes; sessão de 21/10/2020)
De igual modo, tem razão a Recorrente no que diz respeito ao direito de crédito em
relação aos dispêndios incorridos com transferência de insumos e matérias-primas entre
estabelecimentos.
Este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme precedente
adiante ementado:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
(...)
FRETES DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU SEMIACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Os fretes de produtos em elaboração ou semiacabados entre estabelecimentos da
mesma empresa, diante do processo produtivo explicitado pelo Sujeito Passivo,
que se dá em diversas etapas, mostra-se como item essencial e pertinente à
produção, devendo ser reconhecido como insumo. (...)” (Processo no
10925.000822/2007-05; Acórdão no 9303-009.982; Relatora Conselheira
Vanessa Marini Cecconello; sessão de 22/01/2020)

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
(...)
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
O
FRETE.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE
INDEPENDENTE
DO
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
DADO
AO
RESPECTIVO INSUMO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos
e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda
que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
(...)
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Geram direito aos créditos da não-cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no
próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do sujeito passivo, quando
esses insumos dão direito a crédito. Intelecção do REsp 1.221.170/PR. (...)
(Processo no 16692.729270/2015-80; Acórdão no 3301-008.484; Relator
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira; sessão de 25/08/2020)
Assim, voto por dar provimento ao tópico para reverter as glosas em relação aos gastos
incorridos com serviços de fretes de entradas e os de transferência de insumos e
matérias-primas (semi-elaborados) entre estabelecimentos e que foram impugnados.

- Da incorreção da glosa em relação aos bens ativo imobilizado (adesivo para tubos
e conexões, alambrado, andaime, areia, argamassa, bloco cerâmicos, caixa d ́água,
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

cimento, concreto, diluente, disjuntor, estação tratamentos de água, estrutura
metálica, ferro de construção, material aplicador, pedra britada, pedra para
calçamento, piso, pó de brita, refletor, rejunte, rolo de lã, tábua de madeira, telha,
tijolo, tinta e tubo)
A Recorrente pleiteou crédito com base no valor da aquisição dos bens do ativo
imobilizado, dentre outros, os valores de aquisição de materiais de construção, tais
como areia, argamassa, cimento, ferro de construção e tubo de concreto.
Pelo contido na decisão recorrida, a divergência não se deu pelo direito ao crédito em si,
mas na forma de sua apropriação, sendo que, no caso dos bens do ativo imobilizado, o
direito de crédito se dá na forma de futura depreciação.
Do voto condutor da decisão recorrida consta:
“Tem-se que os argumentos da Recorrente não procedem.
É que, em que pese o argumento de defesa, o crédito de que a aqui se trata,
conforme informado em Dacon, é o previsto no art. 1o, inciso XII, da Lei no
11.774/2008, que, como bem coloca a Autoridade Fiscal ao fundamentar a glosa,
expressamente só permite a apuração de crédito de que trata pelo valor de
aquisição “nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de importação de
máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e prestação de
serviços”, não contemplando, portanto, as aquisições de materiais destinados à
construções e edificações de prédios e instalações industriais.
A ausência do direito ao crédito, mantém-se a glosa.”
Pela descrição dos itens recorridos, constata-se que são materiais de construção e,
portanto, devem ser contabilizados no ativo imobilizado e o seu creditamento deve
seguir a sistemática da depreciação, conforme decisões proferidas pelo CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. BENS DE PEQUENO VALOR
OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO. BENFEITORIAS.
Os materiais de construção adquiridos em grande quantidade (concreto, areia,
ferragens, pisos, forros e revestimentos, materiais para instalações elétricas e
hidráulicas) utilizados em construção, benfeitoria ou reforma, devem ser
ativados, independentemente do custo unitário, tendo em vista a sua utilização
conjunta e incorporação ao imóvel (artigo 79 e 81, inciso II do Código Civil).
Dessarte, os dispêndios com materiais de construção, assim como se dá com as
benfeitorias, devem ser contabilizados no ativo imobilizado e, como tais,
somente geram direito de crédito da Contribuição ao PIS e COFINS na forma de
depreciação. (...)” (Processo no 13227.900242/2014-04; Acórdão no 3402-
006.472; Relatora Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz; sessão de
24/04/2019)

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
(...)

CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. BENS DE PEQUENO VALOR
OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO. BENFEITORIAS.
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

Os materiais de construção adquiridos em grande quantidade (concreto, areia,
ferragens, pisos, forros e revestimentos, materiais para instalações elétricas e
hidráulicas) utilizados em construção, benfeitoria ou reforma, devem ser
ativados, independentemente do custo unitário, tendo em vista a sua utilização
conjunta e incorporação ao imóvel (artigo 79 e 81, inciso II do Código Civil).
Dessarte, os dispêndios com materiais de construção, assim como se dá com as
benfeitorias, somente geram direito de crédito da Contribuição ao PIS e COFINS
na forma de depreciação.” (Processo no 10242.720009/2015-36; Acórdão no
3402-006.469; Relatora Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz; sessão de
24/04/2019)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
(...)
ATIVO IMOBILIZADO. NÃO HÁ DIREITO AO CRÉDITO.
Não se enquadram no conceito de insumos, tendo em vista que posteriormente
são incorporados ao ativo imobilizado, havendo o aproveitamento dos créditos
por meio da depreciação.” (Processo no 11020.002702/2010-96; Acórdão no
3302-009.586; Relator Conselheiro Jorge Lima Abud; sessão de 24/09/2020)
Em relação aos dispêndios com conservação e reparos (materiais de construção civil), o
direito a crédito encontra-se previsto no inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003, mas
somente em relação aos encargos de depreciação ou amortização (art. 3o, inciso VII e §
1o, inciso III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), e desde que comprovada a sua
escrituração nesses termos, o que no caso, pela compreensão que tive dos autos,
não foi observado pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso no tópico.

- Aplicação da Taxa Selic nos valores a ressarcir
Com relação ao pleito recursal de que tem direito a aplicação dos juros SELIC sobre os
créditos pleiteados objeto de ressarcimento, tal possibilidade resta vedada, ante a
disposição expressa do contido na Súmula CARF no 125, que estabelece que no
ressarcimento da COFINS e do PIS não incide correção monetária ou juros.
Tal súmula apresenta a seguinte ementa:
“Súmula CARF no 125 No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”
Assim, maiores digressões sobre a matéria são desnecessárias, razão pela qual, é de se
negar provimento ao recurso no tema.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar as glosas dos créditos,
relacionados a seguir, desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais,
terem sido as operações tributadas pela contribuição e os bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País, nos seguintes termos: (i) serviços de carga e
descarga (matérias-primas e insumos); (ii) serviços de calibração de equipamentos; (iii)
serviços de calibração de equipamentos de qualidade; (iv) serviços de manutenção de
equipamentos de laboratório; (v) capatazia e serviços portuários; (vi) serviços de
armazenagem (armazenagem mercado externo e serviços de armazenagem/transbordo
industrial de insumos) e que foram impugnadas; e (vii) serviços de fretes de entradas e
os de transferência de insumos e matérias-primas (semi-elaborados) entre
estabelecimentos e que foram impugnados.
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-007.879 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944986/2013-40

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de, em preliminar, rejeitar
a nulidade arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
as glosas dos créditos, relacionados a seguir, desde que observados os demais requisitos da lei,
dentre os quais, terem sido as operações tributadas pela contribuição e os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País: os serviços de (i) carga e descarga
(insumos e matérias-primas), (ii) calibração de equipamentos, (iii) calibração de equipamentos
de qualidade (iv) manutenção de equipamentos de laboratório e (v) fretes de entradas e os de
transferência de insumos e matérias-primas (semi-elaborados) entre estabelecimentos e que
foram impugnados; os serviços de (a) capatazia e portuários, e (b) armazenagem (no mercado
externo e transbordo industrial de insumos) e que foram impugnadas.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital